Tribunal: TJSP
Processo: 2330031-22.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Dano
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – DANO QUALIFICADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. Insuficiência das medidas cautelares para a manutenção da ordem pública.

Ementa:
HABEAS CORPUS – DANO QUALIFICADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. Insuficiência das medidas cautelares para a manutenção da ordem pública. Paciente permaneceu sob custódia cautelar durante a instrução criminal. Processo com prolação de sentença condenatória. Necessidade da segregação. – ORDEM DENEGADA.